Tribunal: TJDFT
Processo: 0719150-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0719150-85.2022.8.07.0000 EMBARGANTE: GABRIEL DE SOUSA PIRES EMBARGADO: JUSSARA PEREIRA DE ARAUJO REPRESENTANTE LEGAL: GLEYCIANNE HALINE DA SILVA RIBEIRO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Gabriel de Sousa Pires em face da decisão Id. 36360110, que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal. Nas razões recursais, o Embargante alega que a decisão é omissa quanto à análise das provas colacionadas aos autos. Sustenta que ao devedor deve ser concedido todos os meios defensivos. Assevera que os documentos colacionados aos autos comprovam que a Embargada vem se esquivando de pagar a dívida. Aduz que a r. decisão embargada se omitiu quanto ao teor dos documentos Ids. 36263159, 36263160, 36263174, 36263175, 36263179, 36263182, 36263183, 36264642 e 36264645. Ressalta que está evidenciado nos autos abuso da personalidade jurídica da empresa interessada, que gera verdadeira confusão patrimonial. Ao final, requer o provimento dos Embargos de Declaração, para sanar o vício apontado. É o relatório. Decido. De logo, enfatizo que os embargos de declaração só podem ser opostos ante a ocorrência de omissão, contradição, erro material e ou obscuridade no julgado e que digam respeito à questão posta e não resolvida no acórdão, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Também não se põe em dúvida que os embargos de declaração visam completar a decisão omissa, aclará-la quando houver obscuridades ou contradições ou corrigi-la na hipótese de erro material, mas não se prestam para o reexame da decisão. No caso em exame, registro que não há qualquer vício na r. decisão embargada que deva ser sanado. Como visto, o Agravante requereu a antecipação da tutela recursal para arrestar os R$ 121.275,33 (cento e vinte um mil, duzentos e setenta e sete reais e trinta e três centavos) que a empresa tem a receber do TJDFT, sob o argumento de que a Executada, ora agravada, incluiu seu filho como sócio da empresa Renova Sorriso Clínica Odontológica como “laranja”, sendo a sócia de fato. A despeito da possibilidade de ocorrência de arresto antes da citação nos casos de desconsideração da personalidade jurídica, devem estar presentes os requisitos do artigo 300 do CPC. Na espécie, a medida buscada está amparada em ilações a respeito de fraude societária, o que não é suficiente para evidenciar a ocorrência de dilapidação patrimonial. O fato de os documentos anexados aos autos demonstrarem que a Agravada é dona da Clínica Odontológica Renova Sorriso ou mesmo a inclusão de seu filho na sociedade não é suficiente para a comprovação da fraude alegada. Ademais, é necessário o processamento do incidente de desconsideração da pessoa jurídica para que se verifique a existência de confusão patrimonial e desvio de finalidade. Como bem ressaltou o d. Magistrado a quo, “o fato de a executada responder a outras demandas, por si só, não tem o condão de comprovar que há confusão patrimonial ou mesmo desvio de finalidade.” Na hipótese, denota-se que o Embargante, insatisfeito com a solução adotada, pretende o reexame daquilo que já foi solucionado. No entanto, o acerto ou desacerto da decisão embargada não constitui hipótese enumerada no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Ante o exposto, REJEITO os Embargos de Declaração. Publique-se e intimem-se. Brasília, 6 de julho de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora